Tribunal: TJSP
Processo: 2256360-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVA ELISIVA À DECLARAÇÃO DE POBREZA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. Quando a declaração de pobreza for ilidida por sinais de consistência patrimonial hábil para o enfrentamento das despesas do processo, sua presunção de veracidade não prevalece e o benefício pedido deve ser indeferido. Ademais, intimados a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVA ELISIVA À DECLARAÇÃO DE POBREZA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. Quando a declaração de pobreza for ilidida por sinais de consistência patrimonial hábil para o enfrentamento das despesas do processo, sua presunção de veracidade não prevalece e o benefício pedido deve ser indeferido. Ademais, intimados a comprovarem os pressupostos para concessão do benefício, deixaram de cumprir integralmente a determinação, sendo de rigor a manutenção do indeferimento do pedido.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000006301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2256360-73.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes ADRIANO LUIS DE ABREU e ANA KEILLA
SOUZA DE ABREU, é agravado VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E
PAULO AYROSA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
9 Agravo de Instrumento no 2256360-73.2019.8.26.0000
Voto no 30.159
Agravo de Instrumento no 2256360-73.2019.8.26.0000 (DIGITAL)
Comarca:
São Paulo F. R. Itaquera - 2a Vara Cível
Juiz(a):
Antonio Marcelo Cunzolo Rimola
Agravantes:
ADRIANO LUIS DE ABREU e ANA KEILLA SOUZA DE
ABREU (réus)
Agravado:
VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA. (autora)
Interessado:
3A ENGENHARIA LTDA - EPP (ré)
Voto no 30.159
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
REGRESSIVA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. PROVA ELISIVA À DECLARAÇÃO DE
POBREZA.
INDEFERIMENTO
MANTIDO.
RECURSO IMPROVIDO. Quando a declaração de
pobreza for ilidida por sinais de consistência
patrimonial hábil para o enfrentamento das despesas
do processo, sua presunção de veracidade não
prevalece e o benefício pedido deve ser indeferido.
Ademais, intimados a comprovarem os pressupostos
para concessão do benefício, deixaram de cumprir
integralmente a determinação, sendo de rigor a
manutenção do indeferimento do pedido.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por ADRIANO LUIS DE ABREU e ANA KEILLA SOUZA DE
ABREU da decisão reproduzida a fl. 55, proferida nos autos da ação
regressiva movida por VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA. que indeferiu o
pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de haver
inconsistências nas declarações de imposto de renda.
Sustentam os agravantes, em resumo,
que fazem jus aos benefícios da gratuidade da justiça, porque, hoje,
encontram-se em estado de hipossuficiência financeira que não lhes
permite enfrentar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento
ou de sua família, segundo declarações apresentadas (fl. 111/112).

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
9 Agravo de Instrumento no 2256360-73.2019.8.26.0000
Voto no 30.159
Aduzem que basta a declaração de hipossuficiência para concessão dos
benefícios, desnecessária a prova de sua necessidade. Ademais, têm uma
filha e não conseguiram manter a empresa ativa em razão das inúmeras
demandas trabalhistas, estando desempregados. Possuem apenas um
imóvel financiado. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo e
provimento do recurso (fls. 01/10).
Foi concedido o efeito suspensivo
pedido, bem como prazo para os agravantes juntarem documentação
complementar relativa ao objeto do recurso (fls. 58/60).
Em contraminuta, a parte agravada
pugnou pelo seu improvimento alegando que os recorrentes não fazem jus
ao benefício, conforme se extrai da sua movimentação bancária. Além
disso, o agravante omitiu extratos bancários requisitos de onde saíram os
valores expressivos.
É o relatório.
Consoante
o
art.
5o,
LXXIV,
da
Constituição Federal (CF), e art. 98 e seguintes do Código de Processo
Civil (CPC), o benefício da gratuidade da justiça é concedido mediante
afirmação da parte de não se encontrar em condições de pagar as custas
do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio
sustento ou da família, mas admissível prova em sentido contrário.
Há presunção na declaração. Sobre o
tema, leciona CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO que, “...Teoricamente, o
adversário do interessado na assistência judiciária teria interesse jurídico
na negativa do benefício, porque este não lhe diz respeito e o exercício da
ação e da defesa também é garantido constitucionalmente (Const. Art. 5o,

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
9 Agravo de Instrumento no 2256360-73.2019.8.26.0000
Voto no 30.159
incs. XXXV e LV). Mas interpretação literal dos preceitos sobre a
assistência judiciária pode abrir portas à litigância temerária e
irresponsável, que o sistema de justiça onerosa visa coibir” (...)” “...Por
isso, como toda presunção, essa insuficiência de recursos deve ser
mitigada e adequada à realidade, não se impondo qualquer houver
razoáveis aparências de capacidade financeira...”( “Instituições de Direito
Processual Civil”, vol. II, Malheiros Editores, 6a ed. 2009, pág. 697).
Todavia,
embora
concedida
oportunidade para os agravantes comprovarem a presença dos
pressupostos para concessão do benefício, não cumpriram integralmente
a determinação.
Com
efeito,
os
recorrentes
são
empresários atuantes na área de construção civil, circunstâncias que
explicam a inexistência de contrato de trabalho ativo nas carteiras de
trabalho juntadas (fls. 136/142 dos autos principais). Frise-se que o fato de
sua empresa responder ações trabalhistas, por si só, não demonstra a
alegada ausência de condições financeiras dos agravantes para arcar com
as custas e despesas processuais.
Conforme
exposto
na
decisão
concessiva do efeito suspensivo (fls. 58/60 deste instrumento), houve
omissões dos bens nas declarações de imposto de renda em relação ao
ano anterior (fls. 144/159 dos autos de origem). Porém, não foram
satisfatoriamente esclarecidas, tampouco comprovadas as alegadas
alienações (fls. 64/65 deste instrumento), embora instados os recorrentes
a tanto.
No que diz respeito aos extratos
bancários juntados (fls. 66/81 deste instrumento), os agravantes não

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
9 Agravo de Instrumento no 2256360-73.2019.8.26.0000
Voto no 30.159
cumpriram integralmente a determinação. Basta ver que no extrato de
movimentação bancária da agravante ANA KEILLA constam entradas de
valores expressivos provenientes de transferências de conta do agravante
ADRIANO (agência 0293) cujos extratos não vieram aos autos
(R$14.459,92
fls. 78; R$14.713,00
fls. 79; R$8.600,00 - fls. 79;
R$2.000,00 fls. 80; R$9.866,42 fls. 81).
Nesse contexto, os elementos colhidos
dos autos ilidem a presunção de pobreza declarada, não sendo crível a
impossibilidade de pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo
do sustento familiar.
É o que ensina o referido doutrinador
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:
“Mas não tem direito à gratuidade aquele que dispõe
de recursos financeiros (rendimentos, poupança),
ainda quando seu patrimônio ativo seja muito inferior
ao valor das obrigações pelas quais responde...” (ob.
cit. pág, 698).
De outro lado, em que pesem as
inconsistências sobre o patrimônio dos agravantes, a sua má-fé não restou
cabalmente comprovada, razão pela qual improcede, por ora, a aplicação
da multa pretendida pela parte agravada.
Ante o exposto, por meu voto, revogado
o efeito suspensivo inicialmente concedido, nego provimento ao agravo
de instrumento.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator